Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. COMPARECIMENTO DO CONDENADO À REUNIÃO DO GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. ATIVIDADE CONSIDERADA COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA REALIZADA. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A participação do condenado na reunião do grupo de acolhimento e orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA é considerada como atividade que é registrada como pena cumprida, equivalente a 01(uma) hora de prestação de serviços comunidade ou a 2% (dois por cento) do valor de 01(uma) parcela da prestação pecuniária.

2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é razoável nova designação de audiência de justificação para apresentação dos motivos do não cumprimento de pena alternativa na hipótese em que o apenado, tendo sido devidamente intimado, manteve-se inerte” (AgRg no HC n. 609.990/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).

3. Demonstrado nos autos que o agravante não vem cumprindo, de forma reiterada, a pena restritiva fixada em Juízo, sendo-lhe dadas diversas oportunidades para o cumprimento da pena alternativa, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme a regra insculpida no artigo 44, § 4o, do Código Penal, e artigo 181 da Lei de Execuções Penais, sem a necessidade de realização de nova audiência, sobretudo quando já pessoalmente advertido anteriormente das consequências de eventual desídia.

4. Agravo conhecido e não provido.